Tribunal: TJSP
Processo: 2260402-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Réu primário – Pouca quantia de drogas apreendidas – Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata do delito – Fixação de medidas cautelares diversas da prisão – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - ORDEM CONCEDIDA.